Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA INTERNET. USO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE PROTEÇÃO(CDC, ART. 6.o, VI). ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Alexandre de Carvalho Rodrigues da Silva alega que descobriu que seu nome estava negativado junto aos cadastros do SPC/Serasa, em face de uma dívida de R$ 1.319,85 relativa ao seu Cartão de Credito do Banco do Brasil. Aduz que não reconhece as operações que originaram o débito e que o banco réu informou que a dívida é oriunda de compras de passagens aéreas realizadas via Internet. Requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada da negativação e a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Insurgem-se os réus Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Cartões de Crédito S/A, em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes as transações questionadas realizadas no cartão de crédito e os respectivos débitos; determinar a retirada definitiva da negativação relacionada ao débito e; condenar os réus de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Nos seus recursos idênticos (Id. 25.455.067 e Id. 25.455.081), os réus suscitam em preliminar a ilegitimidade passiva da parte Banco do Brasil S/A, aduzindo que o banco não tem culpa pelo ocorrido e; portanto, não deve figurar no polo passivo. No mérito, alegam que as transações foram efetuadas através da utilização de cartão com chip, mediante aposição de senha pessoal, e que as empresas rés não podem ser responsabilizadas por eventual mau uso derivado de culpa exclusiva do autor, sendo os débitos legítimos. Alegam que não praticaram nenhum ato doloso que atraia o dever de pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, requerem a redução do valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 25.455.092).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como é cediço, a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, não prosperam as alegações dos recorrentes de que o banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, o artigo 7o, § único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Ademais, a fundamentação apresentada na preliminar suscitada pelos recorrentes consistente na ausência de culpa do banco réu, nitidamente confunde-se com o mérito da demanda. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do banco recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. Em decorrência do dever geral de proteção(art. 6.o, VI do CDC), preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90(CDC) que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O fornecedor apenas se exime de tal responsabilidade se comprovar a inexistência da falha ou defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Incumbe ao fornecedor o ônus da prova da excludente de responsabilidade, cuidando-se de inversão do ônus da prova ope legis.
6. Precedente na Turma: (Caso: Companhia Brasileira de Distribuição versus Paulo Cesar Gomes e Banco Bmg S/A; Acórdão no 1.005.169, Proc.: 0701416-19.2016.8.07.0005, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ao contrário do afirmam os réus, as operações contestadas pelo consumidor foram realizadas pela Internet, sem a leitura do Chip do cartão e aposição de senha pessoal. Assim, caberiam aos réus comprovar que tais operações foram efetivamente realizadas pelo consumidor autor ou por pessoa por ele autorizada e que não tratam-se de fraude; o que não ocorreu. Restando então demonstrado que os réus não se desincumbiram do seu ônus processual (art. 373, Inc. II, do CPC).
8. Tratando-se de compra de bilhetes de passagens aéreas, é cediço a exigência de identificação dos passageiros e o registro do número do respectivo documento de identidade, sendo que os réus sequer coligiram aos autos tais informações, a fim de corroborar as alegações defensivas acerca da eventual regularidade das operações ou possibilitar os esclarecimentos necessários à apuração dos fatos. Não obstante isso, tratando-se de responsabilidade objetiva, é obrigação dos fornecedores se acautelarem, adotando todas as providências cabíveis para evitar o cometimento de fraudes.
9. Ademais, a fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei no 8.078/90, já que os réus descuidaram-se do seu dever de zelar pela segurança das operações, propiciando a fraude por terceiros. Assim, surgem para os réus o dever de reparar os danos havidos.
10. Dano Moral. A 4a Turma do Col. STJ entende que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência da anotação negativa no rol dos maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa, que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Neste sentido: (AgRg no AREsp 217.520/RS, Caso: Global Village Telecom Ltda – GVT versus Leila Regina de Azevedo Faria, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14.05.2013).
11. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação dos seus direitos da personalidade. A finalidade de punição visa à sanção do agente causador do dano com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio. Por último a função pedagógica-preventiva tem o fito de desestimular a prática futura de semelhante ilicitude.
12. Neste contexto, considero que o quantum fixado pelo Douto Juízo Monocrático, R$ 3.000,00(três mil reais) observou, também, os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do ofensor, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima e; portanto, deve ser mantido.
13. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito recursos NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
14. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20%(vinte por cento) do valor da condenação(art. 55 da Lei 9.099/95).